Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-41.2024.8.11.0096
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000616-41.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BENEDITA ROSA DE ARRUDA - CPF: 452.067.831-53 (EMBARGADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (EMBARGADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), BENEDITA ROSA DE ARRUDA - CPF: 452.067.831-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Não conheço do recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1o Vogal): Após detida análise dos autos e as considerações efetivadas no voto condutor, acompanho o ilustre Relator. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o vogal): Acompanho o relator.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO.
PRELIMINAR. AÇÃO ORIGINADA NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 271875862
-
reclamação no 1000616-41.2024.8.11.0096
–
da Vara Única da Comarca de Itaúba
), que julgou procedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

- da situação fática.

O Provimento no 26/2022-CM/TJMT, de 5 de agosto de 2022, criou o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Posteriormente, a Resolução TJMT/OE no 08, de 4 de julho de 2023, em seu artigo 3o, inciso VIII, suspendeu, a partir de 1o de agosto de 2023, a competência da Vara Única da Comarca de Itaúba para processar e julgar feitos dos Juizados Especiais. Já o artigo 7o da mesma resolução determinou que, a partir dessa data, os novos processos deveriam ser distribuídos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no 85560/2016 – Tema 01/TJMT fixou a seguinte tese:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.”

Sendo assim, tratando-se de demanda de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tendo sido a ação protocolada em 5/6/2024, NO JUÍZO COMUM CÍVEL, com prolação de sentença em 17/10/2024, revela-se a incompetência do juízo sentenciante.

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040; 1005475-63.2025.8.11.0000; 1010682-51.2024.8.11.0041, entre outros
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Núcleo Digital específico, para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, e diante da não assunção de competência no Juizado Especial competente na origem, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4a T - AgInt no REsp 1795444-PR - rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000556-06.2022.8.11.0107 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente,
a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde e em razão da hipervulnerabilidade da parte.

2.1)
Em consequência, determino ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-

Nos termos do art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente (
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem: V
ARA ÚNICA DE ITAÚBA/MT

N. Recurso:
1000616-41.2024.8.11.0096.

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA.

Recorrido(s):
BENEDITA ROSA DE ARRUDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO VISTA

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Benedita Rosa de Arruda
, visando ao fornecimento, pelos reclamados, do insumo alimentar
Isosource Soya Fiber
– 200ml.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, confirmando a tutela de urgência já concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de DETERMINAR aos réus o fornecimento do insumo alimentar Isosource soya fiber – 200ml pelo período em que for necessário ao tratamento do autor, o que faço com fundamento no artigo 196 da Constituição da República, tudo nos termos da fundamentação.

(...)”

Contra a sentença, o Município de Nova Santa Helena interpôs recurso de apelação, visando à reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itaúba
-MT
, o qual foi encaminhado ao Egrégio TJMT (ID 272047388).

Posteriormente, os autos aportaram nesta Turma Recursal (18/06/2025), diante da decisão prolatada pelo Egrégio TJMT (ID 277508887), que declinou da competência para o julgamento, em atenção ao julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016
, no qual se fixou a seguinte tese, conforme se lê:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Em sessão virtual, realizada no período de
21 a 24/07/2025 (ID 302116380)
, o MM. Juiz Relator
Walter Pereira de Souza
, proferiu voto conforme transcrição da parte dispositiva:

“(...)

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente, a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde e em razão da hipervulnerabilidade da parte.
2.1)
Em consequência, determino ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão.

(...)”

Posto isso, após detida análise dos autos e as considerações efetivadas no voto condutor,
acompanho
o ilustre Relator
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025